Tribunal: TJDFT
Processo: 0000074-51.2020.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0000074-51.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELNUNES FOGACA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em ID 39783393-39783394 a Defensoria informa que ajuizou Reclamação Criminal em face do acórdão proferido pela Turma que negou provimento ao seu recurso, autuada sob o número 0732583-59.2022.8.07.0000. Em consulta ao processo no PJE, verifico que ainda não foi proferido o juízo de admissibilidade. Aguarde-se o processamento e julgamento da Reclamação. (e) Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito